Tribunal: TJES
Processo: 5009733-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009733-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ e deste TJES, embora o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF.

2 - Aliás, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também milita em favor do ente público, diante do decurso do tempo com a impossibilidade do ente estadual adotar as medidas de cobrança extrajudicial (Protesto, CADIN), que guardam potencial para viabilizar a percepção do crédito tributário.

3 - Agravo de Instrumento provido.

4 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009733-66.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravada:
Nestlé Brasil Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação anulatória de débito tributário oriundo do Auto de Infração nº 5.083.069-9, deferiu a tutela provisória de urgência, “
[...] para
aceitar
o seguro-garantia ofertado para fins de viabilizar a emissão de certidão de tributos estaduais em favor da parte autora, bem como impedir de se levar tal débito a protesto ou proceder à inscrição no CADIN, referente ao auto de infração nº 5.083.069-9[...]”

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da decisão “
[...] para que o seguro garantia apresentado somente autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme consolidada construção jurisprudencial [...]”.
Sustenta, basicamente, que a decisão agravada está em confronto com a orientação do STJ, no sentido de que
“o seguro garantia não serve à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas só para o fim de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não tendo aptidão para excluir o nome da empresa Agravada dos Serviços de Proteção ao Crédito SPC, SERASA, CADIN, COBRAVI e Protesto.”
Assim, ao final, pugna pela “
Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, cassando-se os efeitos da Decisão que impede o Estado Agravante de inscrever o nome da empresa Agravada dos Serviços de Proteção ao Crédito, comunicando-se ao Juízo a quo esta decisão, mantendo-se tão somente o capítulo da decisão que autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.”

Decisão no ID 9226189, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou suas contrarrazões no ID 9704638, pela incolumidade da decisão agravada, bem como apresentou agravo interno no ID 9707521, o qual foi contrarrazoado pelo ente estadual no ID 9856962.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, por meio da qual, em sede de ação anulatória de débito tributário oriundo do Auto de Infração nº 5.083.069-9, deferiu a tutela provisória de urgência, “
[...] para
aceitar
o seguro-garantia ofertado para fins de viabilizar a emissão de certidão de tributos estaduais em favor da parte autora, bem como impedir de se levar tal débito a protesto ou proceder à inscrição no CADIN, referente ao auto de infração nº 5.083.069-9[...]”.

O agravante pretende a reforma da decisão “
[...] para que o seguro garantia apresentado somente autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme consolidada construção jurisprudencial [...]”.
Sustenta, basicamente, que a decisão agravada está em confronto com a orientação do STJ, no sentido de que
“o seguro garantia não serve à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas só para o fim de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não tendo aptidão para excluir o nome da empresa Agravada dos Serviços de Proteção ao Crédito SPC, SERASA, CADIN, COBRAVI e Protesto.”
Assim, ao final, pugna pela “
Seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, cassando-se os efeitos da Decisão que impede o Estado Agravante de inscrever o nome da empresa Agravada dos Serviços de Proteção ao Crédito, comunicando-se ao Juízo a quo esta decisão, mantendo-se tão somente o capítulo da decisão que autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.”

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo postulado pelo agravante, a fim de manter minha congruência sobre a temática, entendo que merece albergue o direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que nos termos da orientação jurisprudencial do STJ e deste TJES, embora o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF.

Nesse sentido:

“
[...] 2.
É entendimento consolidado neste Tribunal Superior de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está limitado às hipóteses previstas no art. 151 do CTN, não se estendendo ao oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária. Precedentes.
3. Inexistente situação apta a gerar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, é devida a compensação de ofício dos créditos pela autoridade administrativa competente. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.032.573/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1.
É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto
, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.058.665/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

“
[...] 4. Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020.

5.
Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária
tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN,
salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
[...]” (AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível receber a apólice de seguro como garantia do débito tributário inscrito no “Lançamento de Crédito Tributário Referente ao ICMS”, pois se trata de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória. 2. O seguro-garantia é instrumento idôneo à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, apto a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado, tal como postula a Autora na origem. 3.
O instrumento apresentado somente autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010017-11.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CÂMARA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Prevalece na Primeira Câmara Cível o entendimento de que “Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF” (Agravo de Instrumento n. 5005698-68.2021.8.08.0000). 2. A jurisprudência do STJ também reconhece que “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos” (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.).
3. A fim de harmonizar o entendimento adotado por este órgão fracionário, prestigiando a segurança jurídica e a isonomia, atribuem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração
para autorizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da embargante
, mormente porque reconhecido que o seguro-garantia prestado é idôneo e suficiente para garantir o valor constante no Auto de Infração objeto da ação anulatória, contando inclusive com registro na SUSEP.
4. Embargos de declaração acolhidos. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002479-13.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Apr/2023)

Some-se a isso que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também sobressai do decurso do tempo com a impossibilidade do ente estadual adotar as medidas de cobrança extrajudicial (Protesto, CADIN), que guardam potencial para viabilizar a percepção do crédito tributário.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no ID 9707521. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento de relatoria pelo provimento do recurso. É como voto.

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.